Tribunal: TJSP
Processo: 1001254-55.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória fundada em cheques prescritos – Constituição do título executivo – Sentença de improcedência dos embargos e da reconvenção apresentada pelo réu – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Regra da identidade física do juiz que não se encontra vigente sob a égide do Novo Código de Processo Civil – Desnecessidade de comprovação da "causa debendi" – Inteligência da Súmula no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória fundada em cheques prescritos – Constituição do título executivo – Sentença de improcedência dos embargos e da reconvenção apresentada pelo réu – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Regra da identidade física do juiz que não se encontra vigente sob a égide do Novo Código de Processo Civil – Desnecessidade de comprovação da "causa debendi" – Inteligência da Súmula no 299, do STJ – Prestação de serviços de empreitada que, ademais, restou incontroversa – Embargante, a quem incumbia a prova da existência de fato impeditivo do recebimento do crédito, que não logrou demonstrar os vícios na execução da obra, genericamente alegados por ocasião da produção de prova oral – Prova documental, do mesmo modo, insuficiente para tal finalidade – Obrigação hígida, no contexto – Reconvenção – Pleito de indenização por dano moral, em razão da apresentação antecipada dos títulos – Inaplicabilidade do disposto na Súmula no 370, do Superior Tribunal de Justiça – Primeiro cheque apresentado dentro do prazo, devolvido por falta de fundos e sustado previamente à segunda apresentação, em razão de contraordem do apelante – Histórico bancário a demonstrar a devolução, em dias anteriores, de inúmeros títulos apresentados por terceiros, também fundada em insuficiência de fundos – Intenção inequívoca de não adimplir o débito – Ausência de dano concreto à parte pela apresentação antecipada das demais cártulas – Precedente do E. STJ – Multa – Embargos de declaração – Intuito protelatório não verificado – Sentença reformada, nesse aspecto - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899770
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001254-55.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FRANCISCO MANOEL DA SILVA, é apelado N L 7 SOLUÇÕES TÉCNICAS
CONSTRUTIVAS EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001254-55.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22907
Fls. 2/11
Voto no 22907
Apelação Cível no 1001254-55.2017.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Francisco Manoel da Silva
Apelado: N L 7 Soluções Técnicas Construtivas Eireli Me
Juiz de Direito: Dr(a). Juliana Pires Zanatta Cherubim
APELAÇÃO – Ação monitória fundada em cheques
prescritos – Constituição do título executivo – Sentença de
improcedência dos embargos e da reconvenção apresentada pelo réu
–
Pleito
de
reforma
–
Inadmissibilidade – Regra da identidade física do juiz que
não se encontra vigente sob a égide do Novo Código de
Processo Civil – Desnecessidade de comprovação da
“causa debendi” – Inteligência da Súmula no 299, do STJ
– Prestação de serviços de empreitada que, ademais,
restou incontroversa – Embargante, a quem incumbia a
prova da existência de fato impeditivo do recebimento do
crédito, que não logrou demonstrar os vícios na execução
da obra, genericamente alegados por ocasião da produção
de prova oral – Prova documental, do mesmo modo,
insuficiente para tal finalidade – Obrigação hígida, no
contexto – Reconvenção – Pleito de indenização por dano
moral, em razão da apresentação antecipada dos títulos –
Inaplicabilidade do disposto na Súmula no 370, do
Superior Tribunal de Justiça – Primeiro cheque
apresentado dentro do prazo, devolvido por falta de
fundos e sustado previamente à segunda apresentação, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001254-55.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22907
Fls. 3/11
razão de contraordem do apelante – Histórico bancário a
demonstrar a devolução, em dias anteriores, de inúmeros
títulos apresentados por terceiros, também fundada em
insuficiência de fundos – Intenção inequívoca de não
adimplir o débito – Ausência de dano concreto à parte
pela apresentação antecipada das demais cártulas –
Precedente do E. STJ – Multa – Embargos de declaração
– Intuito protelatório não verificado – Sentença
reformada, nesse aspecto - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco
Manoel da Silva, em face da r. sentença de fls.196/202, proferida pelo d.
Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, nos autos de
ação monitória proposta por NL7 Soluções Técnicas Construtivas, pela qual
fora acolhido o pedido monitório, constituindo-se o título executivo judicial,
bem como julgado improcedente o pedido reconvencional, condenando-se o
réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação na ação monitória e
R$1.000,00, na reconvenção, valores estes acrescidos de multa, fixada em 1%
sobre o valor da causa, pela interposição de embargos de declaração
protelatórios. Busca, o apelante, a reforma do decidido.
Preliminarmente, pugna pela anulação da sentença, em virtude da
inobservância ao princípio da identidade física do juiz, o qual, segundo ele,
ainda surte efeitos, a despeito de não reproduzido pela atual legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001254-55.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22907
Fls. 4/11
processual. No mérito, sustenta, em síntese, haver demonstrado, por meio da
colheita da prova testemunhal, o defeito na prestação dos serviços que
embasaram a emissão dos cheques, circunstância hábil a desonerá-lo do
pagamento do preço devido à apelada. Argumenta também no sentido de que
a apresentação dos títulos anteriormente à data aprazada amolda-se ao
disposto na Súmula no 370 do E. Superior Tribunal de Justiça. Pretende, por
fim, o afastamento da multa arbitrada na origem, uma vez que os embargos de
declaração apresentados não ostentaram caráter protelatório (fls.214/22).
Contrarrazões às fls. 227/231, pugnando, a ré, pela
manutenção da r. sentença.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos da lei.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.
Observe-se, ab initio, que o silêncio do apelado no
tocante à designação de audiência conciliatória é ora interpretado como
desinteresse, circunstância suficiente para a dispensa do ato, a despeito do
pedido do apelante nesse sentido, à luz do princípio da efetividade.
Superada tal questão, afasta-se a preliminar de nulidade
por inobservância à regra da identidade física do juiz, uma vez que,
distribuída a ação sob a égide do Novo Código de Processo Civil, tem-se que
não mais vigore o aludido subprincípio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001254-55.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22907
Fls. 5/11
Sobre o tema, os comentários de Joaquim Felipe Spadoni:
“Embora o novo CPC continue a homenagear o
princípio da oralidade, procurando concentrar, em uma
única audiência, a colheita de provas orais, os debates
finais e a sentença, fato é que este restou seriamente
mitigado pela nova legislação, merecendo ser repensado.
Entre
outros
fatores,
dois
dos
seus
principais
subprincípios não mais vigoram no direito processual
brasileiro: o subprincípio da identidade física do juiz
pelo qual o juiz que colhe as provas orais fica vinculado
ao processo para julgá-lo
e o subprincípio da
imediação pelo qual ao juiz cabia a inquirição das
testemunhas, e não aos advogados diretamente.” (in
Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] /
Teresa Arruda Alvim Wambier...[et.al.], coordenadores. 1. Ed. São
Paulo / Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 927).
E complementa o autor:
“(...) não mais existe a regra que vinculava o magistrado
que procedeu à colheita das provas orais a prolação da
sentença. Como já apontado anteriormente, o princípio da
identidade física do juiz não foi adotado pelo novo
código, abalando, sensivelmente, o princípio da oralidade
no sistema processual brasileiro” (idem, p. 938).
Destarte, nenhuma norma existe hodiernamente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001254-55.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22907
Fls. 6/11
preveja a necessidade de julgamento do feito pelo magistrado que presidiu a
audiência de instrução nos casos em que a sentença é proferida
posteriormente.
No tocante ao mérito, trata-se de ação monitória fundada
em cinco cheques prescritos, que totalizam o montante de R$33.000,00.
Consigne-se, por proêmio, a aplicabilidade da Súmula
299, do Superior Tribunal de Justiça ao caso dos autos, sendo dispensável, no
contexto, a demonstração da “causa debendi”, porquanto preservada a
característica da abstração dos títulos. Irrelevante, nesse passo, o equívoco
quanto à indicação, na petição inicial, da natureza da relação jurídica mantida
entre as partes, até mesmo porque restou incontroverso, no curso da instrução,
tratar-se de contrato de prestação de serviços de empreitada, causa ora tida
por idônea à sua emissão.
Uma vez invocada pelo réu a falha na prestação dos
serviços, hábil a desonerar-lhe da obrigação de pagar insculpida nas cártulas,
é certo que a ele cabia comprovar o aludido descumprimento do ajuste por
parte da autora, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu.
Com efeito, , não se prestam a tal finalidade o relatório
unilateral acostado às fls. 103, que, diga-se, sequer fora encaminhado à
apelada, bem como as fotografias de fls. 105/117, que, além de aparentemente
tiradas no decorrer da obra, haja vista as imagens de materiais e ferramentas
espalhadas, não permitem adequada identificação do local e dos defeitos
apontados.
A prova testemunhal, de igual modo, não corrobora as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001254-55.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22907
Fls. 7/11
alegações trazidas no apelo.
A testemunha Rosenir, que trabalhava no local como
empregada doméstica, apenas referiu genericamente a uma inundação, não
presenciada por ela, bem como a um defeito que, ao que tudo indica,
relacionava-se à válvula da descarga do banheiro, que, segundo afirmara,
funcionou após tentativa de acionamento manual, informação esta que vai de
encontro ao teor do depoimento pessoal do apelante, que narrou a existência
de defeito na caixa d'água embutida no local, o qual não teria sido
posteriormente sanado porquanto inviável, já que demandaria a quebra da
parede para a substituição do equipamento.
Mencionou também o réu, em juízo, a inundação no
local, restando inespecífica, todavia, a sua causa. Fez ainda alusão à
inadequação da obra às exigências da franqueadora, afirmação esta que, não
obstante, não encontra o necessário lastro documental. Esclareceu que as
falhas foram relatadas apenas verbalmente à apelada, ficando, tal fato, restrito
ao campo das alegações.
Já o representante da autora, ao depor, defendeu a
adequada conclusão dos serviços, bem como a aquisição de um aparelho de ar
condicionado, às suas próprias expensas. Narrou que a relação entre as partes
ficou desgastada após a devolução do primeiro cheque, por insuficiência de
fundos, ocasião a partir da qual fora impedido de adentrar à obra, que fora
executada a contento, desconhecendo o descontentamento do réu.
Assim, como bem ponderou a d. magistrada a quo, o
apelante, que, ressalte-se, recebeu a obra sem nenhuma insurgência, fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001254-55.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22907
Fls. 8/11
apenas vagas referências a problemas hidráulicos, sem, contudo, especificá-
los adequadamente, valendo lembrar que o local da reforma consistia numa
garagem localizada abaixo do nível da rua, circunstância que, por si só, indica
a possibilidade de acúmulo de água.
Destarte, à míngua de oportuna e adequada impugnação
quanto à qualidade e inexecução completa do serviço, nada há que afaste o
direito da apelada ao recebimento do valor da contraprestação a ela devida,
representada pelos cheques que instruem a exordial.
Quanto ao pleito reconvencional, igualmente sem razão o
recorrente.
Vê-se que o primeiro cheque, de no 000023, no valor
nominal de R$ 9.000,00, fora emitido no dia 03/11/15, sem, portanto, “pós
datação”, e apresentado, pela primeira vez, no dia 10/11/2015, ocasião em
que devolvido pelo motivo “11”, que indica falta de fundos, sendo certo que,
na segunda tentativa de compensação, em 24/11/2015, a devolução ocorrera
em virtude da sustação (fls. 21/22). Os demais, a despeito de depositados
antecipadamente, o foram quando já instalado o inadimplemento.
Ademais, no extrato coligido pelo apelante às fls. 120, é
possível observar que outros títulos apresentados anteriormente por terceiros
foram devolvidos por insuficiência de fundos, o que leva à conclusão no
sentido de que, embora parte das cártulas tenham sido depositadas antes da
data aprazada, já era inequívoca a ausência de intenção de pagá-los, não
havendo que se falar, nessa hipótese específica, na ocorrência de dano
indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001254-55.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22907
Fls. 9/11
Nesse sentido já se pronunciou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) Entretanto, entendo que há uma diferença
fundamental entre o acórdão alçado a paradigma e a
hipótese dos autos: na espécie, antes de depositar os
cheques pré-datados, a recorrida havia apresentado para
desconto um primeiro título, no prazo convencionado
pelas partes, o qual foi devolvido pela instituição
financeira diante da ausência de fundos. Conforme
admite a própria recorrente na petição inicial, 'a conta
não possuía saldo sufi iente para resgatar o título' (ou
seja, o primeiro cheque, depositado na data aprazada) (fl
s. 03). Assim, inegável que, ao depositar o primeiro
cheque, a recorrida agiu legitimamente, no exercício
regular do seu direito. Ocorre que, a devolução desse
primeiro cheque, por si só, já desencadeou à recorrente
os prejuízos por ela alegados, não se vislumbrando que
outros danos morais podem ter sido causados pela
apresentação dos demais títulos. Em que pese o
entendimento de os danos morais prescindirem da prova,
em razão do seu caráter in re ipsa, trata-se de presunção
relativa, que não pode prevalecer ante à existência de
elementos nos autos que evidenciem que o ato inquinado
de ilícito não causou os prejuízos alegados. Ademais,
consoante ressalta o acórdão verberado, a recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001254-55.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22907
Fls. 10/11
'não fez referência a qualquer fato ou acontecimento que
pudesse levar a ter sua imagem prejudicada perante seus
clientes ou coisa parecida. Nenhum fato concreto,
representativo de repercussão detrimentosa à honra
objetiva, apresentou a recorrente para seu pedido ser
acolhido, diante do que o decreto de improcedência
mantém-se' (fl s. 215). Portanto, o TJ-MS concluiu pela
inexistência de elementos nos autos que demonstrem um
mínimo de indício da ocorrência do dano moral
suscitado pela recorrente.” (RECURSO ESPECIAL N.
921.398-MS (2007/0020789-1) - Relatora: Ministra
Nancy Andrighi)
À vista de tais elementos, tem-se por irretorquível a r.
sentença ao constituir o título executivo e julgar improcedente a reconvenção.
Já em relação à multa imposta à parte por ocasião da
apreciação dos embargos de declaração interpostos, não se verifica, de fato, a
presença de elementos suficientes para induzir conclusão segura quanto ao
apontando caráter protelatório, de modo que cabível o seu afastamento, com a
consequente reforma do julgado, neste aspecto.
Por fim, à luz da regra inserta no §11, do art. 858, do
CPV, majora-se para 12% do valor da condenação, nos embargos, e R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), na reconvenção, os honorários
advocatícios do patrono da apelada.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001254-55.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22907
Fls. 11/11
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora